Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-20.2023.8.11.0093
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-20.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA LIMA - CPF: 043.222.119-09 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO SOMENTE APÓS AÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por particular, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), mas condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com base no princípio da causalidade.

2. A extinção decorreu da anulação, em sede administrativa, do auto de infração e do termo de embargo lavrados contra o autor, por meio de decisão do CONSEMA, proferida após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, quando a anulação administrativa dos atos combatidos somente ocorreu após a judicialização da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. A demora excessiva na via administrativa, que perdurou por mais de dois anos, impossibilitou a análise oportuna do recurso interposto contra os atos administrativos impugnados, forçando o autor a ajuizar a ação para viabilizar a defesa de seus direitos.

5. A anulação dos atos pela própria Administração somente após a propositura da ação revela que o Estado deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

6. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firma-se no sentido de que, havendo extinção do feito por perda do objeto causada por conduta superveniente da parte ré, subsiste a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

7. Diante da atuação recursal dos patronos do recorrido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (valor da multa anulada), conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a perda superveniente do objeto da ação decorre de anulação administrativa provocada somente após o ajuizamento da demanda.

2. A morosidade da Administração Pública em decidir recurso administrativo, que conduz à judicialização, é suficiente para caracterizar a responsabilidade pelo processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada por
Sérgio Pereira Lima
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de anular o
Auto de Infração n.º 200431318
e o
Termo de Embargo n.º 200441239
, lavrados pela SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento ilegal de
43,96 hectares de vegetação nativa
, incidente sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Tucunaré III
, situado na zona rural do município de Feliz Natal/MT.

A demanda foi inicialmente sentenciada com julgamento de
improcedência
, o que motivou a interposição de
recurso de apelação
por parte do autor.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, ao apreciar a apelação,
anulou a sentença de origem
, reconhecendo
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento imotivado da produção de provas solicitadas pelo autor, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular instrução.

Após o retorno dos autos à origem, o autor
peticionou informando a perda superveniente do objeto
, em virtude de
decisão administrativa proferida pelo CONSEMA em 24/11/2023
, que reconheceu a inexistência de nexo de causalidade e ausência de culpa ou dolo,
anulando os atos administrativos impugnados
.

Diante desse novo contexto fático, o juízo de primeiro grau
proferiu nova sentença
, reconhecendo a
perda superveniente do interesse processual
, extinguindo o feito
sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Todavia, condenou o réu ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido
, com fundamento no
princípio da causalidade
.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau
julgou os embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu o feito. Os embargos alegavam
omissão quanto à análise da causalidade
e à necessidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, sob o prisma do
Tema 1255 do STF
.

Contudo, os embargos foram
rejeitados
, sob o fundamento de que a decisão enfrentou adequadamente os pontos suscitados e que a demora excessiva na via administrativa foi suficiente para configurar a causalidade necessária à condenação em honorários.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
recurso de apelação
, pleiteando a
reforma da sentença apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios
, sob o argumento de que
não deu causa ao ajuizamento da ação
, uma vez que o cancelamento do auto de infração teria ocorrido em decorrência do regular exercício da autotutela administrativa e da eficácia dos mecanismos internos de controle.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado, que defendeu a
manutenção da condenação sucumbencial
, afirmando que a
morosidade da administração
na conclusão do processo administrativo o obrigou a buscar socorro judicial.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se no segundo grau
pela não intervenção no feito
, limitando-se a reiterar que a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade diante do cancelamento administrativo ocorrido apenas após o ajuizamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, a
perda superveniente do objeto da demanda
, em razão da
anulação, no âmbito administrativo, do Auto de Infração n.º 200431318 e do Termo de Embargo n.º 200441239
, por decisão do CONSEMA datada de 24/11/2023, a qual entendeu pela
inexistência de nexo causal e ausência de culpa ou dolo
por parte do autuado, ora apelado.

Verifica-se, dos autos, que a
ação judicial foi proposta após mais de dois anos de inércia administrativa
, diante da ausência de resposta ao recurso interposto na via própria, que visava exatamente à revisão dos atos ora anulados.

A
morosidade
do ente estatal, que inviabilizou o exercício regular da atividade econômica do autor em sua pequena propriedade rural, é fato
inequivocamente demonstrado
e
determinante para a propositura da demanda
.

Em tais condições,
resta plenamente caracterizada a causalidade processual atribuída ao Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 85, §10, do CPC, o qual prevê que o pagamento de honorários deve observar a
responsabilidade pela instauração do processo
, ainda que ele venha a ser extinto sem resolução de mérito.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
reconhecida a perda do objeto da ação por fato superveniente imputável à parte adversa
, subsiste a obrigação de
arcar com as verbas de sucumbência
, como expressão do
princípio da causalidade
.

Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, §10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir.

2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...)”. (AREsp n. 1.516.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)

3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o art. 85, §10, do CPC, pelo qual, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

(N.U 1000542-16.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

No caso dos autos, embora o ente público sustente que a revisão administrativa decorreu do exercício regular da autotutela,
não se pode ignorar que essa providência somente foi adotada após a provocação judicial
, revelando, portanto,
conexão direta entre a omissão administrativa e o ajuizamento da demanda
.

Portanto,
não há qualquer vício ou equívoco na condenação imposta em honorários
, pois o ajuizamento da ação foi
legítima consequência da demora do Estado
, ainda que ao final tenha ocorrido a anulação administrativa dos atos.

Ademais, consoante previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
é devida a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal
, nos seguintes termos:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Dessa forma, tendo em vista a atuação dos patronos do recorrido na fase recursal, majoro os honorários sucumbenciais para
11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (valor da multa anulada), mantendo-se o restante da sentença tal como lançado.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da atuação em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios
anteriormente fixados, elevando-os de 10% para
11% sobre o valor atualizado da multa anulada
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025